Tribunal: TJSP
Processo: 0006395-15.2015.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal grave. Pena privativa de liberdade. Substituição por pena restritiva de direitos. Suspensão condicional. Tanto a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, quanto sua suspensão condicional constituem direitos subjetivos, ou seja, formas de execução de pena que o direito disponibiliza à pessoa condenada com vistas a sua

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal grave. Pena privativa de liberdade. Substituição por pena restritiva de direitos. Suspensão condicional. Tanto a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, quanto sua suspensão condicional constituem direitos subjetivos, ou seja, formas de execução de pena que o direito disponibiliza à pessoa condenada com vistas a sua integração social (Lei 7.210/1984, artigo 1o). Logo, tal pessoa pode simplesmente optar pelo cumprimento da pena originária, sem que esteja obrigada à respetiva substituição ou suspensão condicional.